Tribunal: TJSP
Processo: 1036901-58.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Voluntária
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA– SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – PROFESSORA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE LIQUIDAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – DEMORA EXCESSIVA.
Pretensão da impetrante pela expedição de certidão de liquidação de tempo de contribuição, para fins de pedido de aposentadoria, protocolada pela impetrante e que, até a época da impetração do

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA– SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – PROFESSORA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE LIQUIDAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – DEMORA EXCESSIVA.
Pretensão da impetrante pela expedição de certidão de liquidação de tempo de contribuição, para fins de pedido de aposentadoria, protocolada pela impetrante e que, até a época da impetração do mandamus, não havia sido expedida pela autoridade coatora.
Sentença concessiva da segurança.
MÉRITO – Administração Pública que deve pautar seus atos pelos princípios constitucionais, no caso, notadamente pelo princípio da eficiência, que se concretiza também pelo cumprimento dos prazos legalmente determinados, cuja dilação só pode ocorrer se houver motivo suficientemente capaz de justificar a demora – Inércia demasiada da Administração Pública, a qual configura conduta omissa – Excessiva demora que fere os princípios da razoabilidade e a eficiência – Direito líquido e certo da autora configurado.
Sentença de procedência mantida. Reexame necessário não provido.